Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705127-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (autos n. 0016037-11.2015.8.07.0001), iniciado por LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA. A decisão agravada consignou que a agravante tem a responsabilidade de efetuar a complementação de juros e de correção monetária sobre os valores depositados em Juízo que não foram disponibilizados à credora (ID 223497449): “A tese sustentada pela Executada não se mantém após o Julgamento do Tema 677 do STJ que fixou a seguinte tese em 2024: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." Logo, à Executada para pagamento do saldo em cinco dias, sob pena de penhora. I” Nesta sede recursal, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que seja suspensa a ação originária, bem como os efeitos dela decorrentes. No mérito, pede o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, porquanto permanece a necessidade de adequação das contas, regulamentada a correção monetária dos valores disponibilizados por depósito judicial pelas súmulas 179 e 271 do STJ. Argumenta que o depósito judicial tem o efeito de sustar a mora e a correção monetária, agindo como marco final de apuração das diferenças devidas. Pontua que, caso verificada a existência de valores ainda devidos, excedentes ao valor do depósito, aí sim será iniciado novo cômputo de juros e de correção monetária. Afirma, ainda que assim não fosse, a improcedência do pleito do exequente, porquanto a atualização cabe à instituição financeira em posse dos valores e que tem a responsabilidade pelo pagamento de encargos de mora surgidos após o depósito que garantiu a execução. Assevera que o quantum da condenação foi majorado, criando uma situação de enriquecimento ilícito para a parte agravada (ID 68719042). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 68719044). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto em 01/12/2022 pela agravada em face da agravante, objetivando o pagamento da quantia de R$$ 2.150.305,98 (ID 144176406). Verifica-se que a executada não realizou pagamento voluntário, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, bem como excesso de execução (ID 156065627), a qual foi rejeitada e, tão somente após determinação do juízo para pesquisa de valores via SISBAJUD, foi realizada penhora e transferido o montante para conta à disposição do Juízo (ID 162188716), constrição também impugnada pela agravante (ID 164908122), e posteriormente rejeitada (ID 165989296), do que se seguiram outras irresignações, retardando a efetiva entrega do dinheiro à credora. Sobre a questão posta, é cediço que, em sede de execução, os depósitos efetuados pelo executado não possuem eficácia liberatória perante os consectários de sua mora, devendo o devedor se responsabilizar pelos encargos moratórios até o efetivo levantamento do valor total da dívida pelo credor. Nesse sentido é o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 677 (Recurso Repetitivo): "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." Na hipótese em análise, não há que se falar em eficácia liberatória ou afastamento da mora com o mero depósito, pois, no momento mencionado, os credores não passaram a dispor efetivamente, da verba executada. É de se aplicar o entendimento sedimentado no tema supramencionado, caso em que deve haver a atualização dos valores até o efetivo levantamento do saldo pela parte credora. Acerca do tema, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM. ARTIGOS 394 E 395 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA No 677 DOS RECURSOS REPETITVOS. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular definiu parâmetros para a aplicação dos índices de correção monetária e de juros ao montante devido pela agravante.2. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, estabelecido pela regra prevista art. 1016, inc. II, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. É atribuição do agravante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 2.2. Em suas razões recursais a agravante impugnou rebateu diretamente o entendimento exarado na decisão interlocutória recorrida, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o ato decisório deve ser reformado. 2.3. Verifica-se que a agravante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.3. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com a eventual garantia oferecida pelo devedor. Isso porque a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, de liberar o devedor.4. De acordo com a regra prevista no art. 394 do Código Civil considera-se em mora o devedor que não efetua o pagamento devido no tempo, lugar e modo estabelecidos por meio de negócio jurídico ou de norma imperativa. Nesses casos o devedor responde “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”, nos termos da regra prevista no art. 395 do aludido diploma legal.5. Verificado que no presente caso não houve pagamento, mas apenas depósito em Juízo com a finalidade de garantia, não há como reconhecer o afastamento dos efeitos da mora.6. Como reforço argumentativo convém destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no precedente paradigmático aludido, sem limitação temporal, notadamente diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão.7. Recurso conhecido e desprovido.” (0732768-29.2024.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 14/11/2024.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO. PRECLUSÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTE QUALIFICADO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. TEMA 677, STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O LEVANTAMENTO. EFETIVA DISPONIBILIDADE AO CREDOR. CÁLCULOS CORRETOS. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO FIXAÇÃO NA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença, que julgou extinta a execução uma vez que “houve o reconhecimento de quitação da dívida, conforme petição 174463921”. 1.1. O apelante requer a reforma da sentença para: a) extirpar do cálculo elaborado pela contadoria judicial a multa e honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC, tendo em vista que depositou de forma tempestiva o valor devido para a satisfação da obrigação; b) para que o cálculo da contadoria judicial seja refeito de modo que a multa e os honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC incidam apenas sobre o valor controverso e não sobre o valor principal; c) seja afastada a aplicação do Tema 677 do STJ ao caso vertente, devendo ser mantido o entendimento anterior do STJ no sentido da extinção da obrigação nos limites da quantia depositada (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1348640); d) que eventuais encargos moratórios incidam apenas após 13/06/2023, data em que o agravado recebeu R$ 909.064,89, valor corrigido pela instituição depositária; e e) que o cálculo da contadoria judicial, ainda que feito com base no Tema 677 do STJ, retroaja para 23/07/2021, pois a conduta do agravado de postergar o recebimento do valor depositado judicialmente, bem como a mora do juízo da origem em liberar o valor depositado ao agravado não lhe são imputáveis. 2. As partes foram intimadas para se manifestarem em 5 dias sobre a decisão que determinou a adequação dos cálculos, observando-se a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 677. 2.1. Tendo em vista que a executada se manifestou sem impugnar a determinação de aplicação do precedente qualificado, operou-se a preclusão. 3. Não há como afastar a aplicação do citado precedente qualificado, posto que é de aplicação obrigatória. 3.1. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 3. De acordo com o entendimento firmado no revisado Tema 677/STJ, a obrigação da parte devedora ao pagamento dos juros moratórios e da correção monetária de acordo com o título exequendo não cessa com a realização depósito judicial, mas somente com o efetivo cumprimento da obrigação mediante o levantamento do valor a ser satisfeito, descontado do montante devido pelo devedor a correção monetária e os juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária.” (07056629720218070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 7/7/2023) 4. Os depósitos efetuados pelo executado não possuem eficácia liberatória, por força do entendimento firmado pelo STJ por meio do Tema 677 (Recurso Repetitivo), de seguinte teor: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." 4.1. É de se aplicar o entendimento sedimentado no tema supramencionado, caso em que somente após o levantamento pelo credor, se poderá definir o saldo devedor através dos extratos das contas judiciais. 4.2. Nesse sentido, julgados: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar Questão de Ordem, revisou o entendimento do Tema 677, que passou a ter a seguinte tese: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." 3. No caso, os valores depositados devem ser corrigidos de acordo com o título exequendo até a data do levantamento, porquanto, até a efetiva disponibilização ao credor, os encargos moratórios permanecem devidos pelo executado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.” (07315729220228070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 4/5/2023). 5. Quanto aos cálculos, estão eles corretos, visto que após nova solicitação das partes, foram prestados esclarecimentos pela contadoria afirmando que “houve a diferença numérica entre os cálculos da Contadoria. Contudo, não foi verificada nenhuma inconsistência, apenas a mudança de parâmetros por conta do novo entendimento do STJ”. 6. Diante da inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem, impossível aplicar a majoração recursal a que se refere o §11 do art. 85 do CPC. 7. Apelo improvido.” (0737051-34.2020.8.07.0001, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 08/05/2024.) -g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. TEMA 677 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Ao apreciar o Tema 677, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”. 2. No caso concreto, considerando que a parte executada depositou o valor apontado como devido à época, mas impugnou os valores exigidos e persistiu na discussão do débito, impedindo o levantamento da quantia depositada, devem incidir juros de mora e atualização monetária, nos exatos parâmetros fixados pelo título judicial, até a efetiva liberação do valor ao credor, deduzindo-se o saldo encontrado na conta judicial na data do levantamento pelo credor. 3. Igualmente, não tendo o devedor efetuado o pagamento voluntário da dívida, devem incidir a multa e os honorários advocatícios de 10% sobre o saldo devedor exigido pelo credor. 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.” (0705460-18.2024.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 18/06/2024) -g.n. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2025 14:01:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador